Tribunal: TJDFT
Processo: 0725673-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725673-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDIS GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: ALINE KARLA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EUDIS GONÇALVES DE SOUZA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0718869-16.2019.8.07.0007) ajuizado em desfavor de ALINE KARLA ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de constrição dos bens que guarnecem a residência da parte executada e determinou a intimação do exequente para indicar bens da devedora passíveis de penhora ou demonstrar o esgotamento dos meios para encontrá-los (ID 98795763, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 28026711), o agravante sustenta, em síntese, que foram realizadas várias tentativas de busca de bens para satisfação do crédito exequendo, sem sucesso, motivo pelo qual foi pleiteada diligência na residência da agravada, medida indeferida pela decisão recorrida. Defende que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência não é absoluta, pois é possível a constrição dos bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Assevera que não há que falar em presunção de impenhorabilidade, tampouco em presunção de ineficácia da medida. Discorre sobre a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo, para determinar diligência, por meio de Oficial de Justiça, na residência da agravada com o fito de penhorar tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito exequendo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a decisão liminar. Preparo comprovado (ID 28026727). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, esclareço que, apesar de o pedido liminar ser de atribuição de efeito suspensivo, verifico que possui nítida natureza de tutela antecipada e, assim, será analisado. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que a penhora de bens que guarnecem a residência do executado somente é admitida de forma excepcional, quando supérfluos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; Assim, é razoável a decisão que indefere o pedido de expedição de penhora desses bens quando o contexto processual não demonstra que a executada possui móveis, pertences ou utilidades domésticas de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Ademais, o executado sequer apresentou documentos ou informações que indiquem ao menos a probabilidade das suas alegações. Portanto, o direito alegado não é provável. Além disso, o agravante não demonstrou a existência concreta de perigo da demora a justificar o deferimento do pedido liminar, mormente porque o processo de origem tramita desde o ano de 2019, o que afasta a tese de urgência. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator